Tribunal: STF
Processo: ARE 1498385
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário, fundado na alínea a do permissivo constitucional, interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    Eis a ementa do acórdão recorrido (e-doc. 270):



    “Apelação Cível. Mandado de Segurança com pedido liminar. ICMS. Discussão quanto à constitucionalidade do adicional de ICMS instituído por lei estadual para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP). Argumenta a Apelante que uma emenda constitucional superveniente não poderia afastar o vício de inconstitucionalidade existente em legislação que lhe antecedeu. Denegação da segurança. Inconformismo da impetrante. 1. A questão dos autos já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. 2. Por sua vez, o Órgão Especial deste TJ/RJ, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade nº 2008.017.00058, reconheceu a constitucionalidade das Leis Estaduais n.º 4.056/2002 e 4.086/1003. 3. De igual modo, no que se refere ao percentual cobrado pelo Estado do Rio de Janeiro, a título de Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais – FECP, o Órgão Especial deste TJ/RJ, no julgamento da Arguição de Constitucionalidade nº 0014227-10.2011.8.19.0000, também já se manifestou sobre a sua constitucionalidade. 4. Precedentes do STF e do TJRJ. 5. Assim, reconhecida a constitucionalidade da Lei 4.056/02, afigura-se devida a cobrança do percentual cobrado, destinado ao fundo de combate à pobreza, enquanto este perdurar. 6. Por fim, não cabe falar em restituição/compensação de créditos pela via mandamental, a teor do estabelecido no verbete sumular nº 271 do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da sentença. Negado provimento ao recurso.”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 270).



    No apelo extremo, a parte recorrente alega contrariedade aos artigos 93, IX; e 150, I, da Constituição Federal e aos artigos 82 e 83 da EC nº 31/00.



    Sustenta que o acórdão recorrido, não obstante a oposição de embargos de declaração, permaneceu omisso quanto a existência de precedentes no sentido da impossibilidade de se reconhecer a legalidade/constitucionalidade superveniente.



    No mais, a parte recorrente aponta que o adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Estado do Rio de Janeiro foi instituído por lei ordinária, e não por lei complementar, sendo, portanto, inconstitucional.



    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal ainda não se pronunciou de maneira definitiva acerca da convalidação das leis estaduais instituidoras do FECOP pela EC nº 42/03. Aduz que isso será analisado no RE nº 592.152/SE.



    Alega que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de normas legais com vícios formais em casos análogos a este.



    Entende que deveria ter sido criada lei federal para definir os produtos e serviços supérfluos indicados no art. 82, § 1º do ADCT, a qual não existe. Assim, a instituição do FECOP seria inconstitucional também nesse sentido.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    No mais, a EC nº 31/2000 estabeleceu, no ADCT, que as unidades subnacionais devem instituir Fundos de Combate à Pobreza. Para o financiamento dos fundos estaduais e distrital, o constituinte previu (art. 82, § 1º, do ADCT) a possibilidade de criação do adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos, não se aplicando sobre esse percentual o art. 158, IV, do texto constitucional. Também firmou, no art. 83 do ADCT, a necessidade de a lei federal definir esses produtos e serviços supérfluos, a qual, contudo, nunca foi editada.



    Em dezembro de 2003, adveio a EC nº 42/03, conferindo nova redação ao art. 82, § 1º, do ADCT, estipulando que, para o financiamento daqueles fundos, os estados e o Distrito federal poderiam criar o referido adicional de ICMS “sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição”. Ficou mantida a impossibilidade de os municípios participarem do produto da arrecadação do adicional de ICMS em questão. Retirou-se do art. 83 do ADCT a menção à necessidade de edição de lei federal definindo os produtos e serviços supérfluos sobre os quais incidiriam o mencionado adicional de alíquota de ICMS.



    Nos idos de 2004, surge importante decisão da lavra do Ministro Carlos Ayres Britto, assentando que a EC nº 42/03 “validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal, ainda que estes estivessem em desacordo com o previsto na Emenda Constitucional nº 31/2000” (ADI nº 2.869/RJ, grifo nosso). De acordo com Sua Excelência, “se pairavam dúvidas acerca da constitucionalidade dos diplomas normativos ora adversados, estas foram expressamente enxotadas pelo mencionado art. 4º”.



    Diversos outros julgados foram na mesma direção, como, por exemplo: RE nº 570.016/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 12/9/08; ARE nº 999.890/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 19/6/17; RE nº 576.283/RJ-AgR-terceiro-QO, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/8/20. O julgamento desse último (no qual se superou o sobrestamento antes determinado para se aguardar a decisão no RE nº 592.152/SE) foi assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA PARA JULGAMENTO DO LEADING CASE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Impõe-se a revogação do sobrestamento deste Recurso Extraordinário, pois: (a) a lide aguarda há 17 anos por sua resolução definitiva; (b) não há perspectiva de julgamento do leading case acerca da matéria; (c) há precedentes no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL relativamente à questão controvertida. 2. A jurisprudência desta CORTE preconiza que a Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes de ambas as Turmas desta CORTE. 3. O adicional instituído pela Lei 4.056/2002, do Estado do Rio de Janeiro, não ofende o princípio da anterioridade tributária, pois sua cobrança iniciou-se no ano seguinte à publicação da norma. 4. Sobrestamento da causa revogado. Continuação do julgamento do Agravo interno, a que se nega provimento” (RE nº 576.283/RJ-AgR-terceiro-QO, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/8/20 – grifo nosso).



    Corroborando o entendimento, vide os seguintes precedentes mais recentes, de ambas as Turmas, também de origem do Estado do Rio de Janeiro:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - FECP. CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRODUTOS DE VESTUÁRIO. ESSENCIALIDADE. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEI N. 4.056/2002). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1.474.438 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 20/3/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Adicional de alíquota. Destinação ao Fundo de Combate à Pobreza. Constitucionalidade da Lei estadual 4.056/2002 e do Decreto estadual 32.646/2003, ambos do Rio de Janeiro. Validação pela EC 42/2004. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE nº 1.360.032/RJ-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/8/22 — grifo nosso).



    Anote-se, ainda, que, em dezembro de 2010, adveio a EC nº 67/10, prorrogando o prazo mencionado naquele art. 79 do ADCT por tempo indeterminado. Nesse espeque, ainda continuam valendo os adicionais de até dois pontos percentuais na alíquota do ICMS criados até a data da promulgação daquela emenda (EC nº 42/03) em desconformidade com as determinações constitucionais já mencionadas (isso é, em desacordo com a EC nº 31/2000, a própria EC nº 42/03 ou a lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da CF).



    Outrossim, registre-se que, também de acordo com a orientação da Corte, pode-se afirmar que, no geral, ficam valendo as leis estaduais que instituíram, após a promulgação da 42/03, o FECOP e o adicional de alíquota de ICMS naquilo em que (i) não conflitarem com essa emenda constitucional ou com a EC nº 31/00, as quais estipulam a necessidade de tal adicional incidir sobre produtos ou serviços supérfluos e (ii) não forem contrárias à lei complementar federal tratando de normas gerais do imposto (art. 155, § 2º, inciso XII, da CF). Nessa direção: RE nº 1.258.477/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 5/8/20; ARE nº 1.308.578/MA-ED-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/3/22.



    Das compreensões acima, não divergiu o Tribunal de origem.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente